Tribunal: TJBA
Processo: 8000433-42.2024.8.05.0055
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000433-42.2024.8.05.0055

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, NAIANE PEREIRA DUARTE, NAIARA PEREIRA DUARTE

APELADO: ADAO VENTURA DUARTE e outros

Advogado(s)
:
NAIARA PEREIRA DUARTE, NAIANE PEREIRA DUARTE, MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO DE UNIDADE EM ZONA URBANA. DEMORA INJUSTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação e adesivo interpostos contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. O autor solicitou ligação de energia elétrica em residência urbana em janeiro de 2024, serviço que não foi prestado pela concessionária por mais de um ano. A sentença confirmou a tutela de urgência e fixou indenização por danos morais em R$3.000,00.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a demora excessiva na ligação de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço; (ii) analisar a existência de excludentes de responsabilidade por suposta culpa do consumidor ou complexidade técnica; e (iii) definir a necessidade de majoração do valor da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, fundamentada no risco administrativo (Art. 37, § 6º da CF e Art. 14 do CDC). O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial sujeito ao princípio da continuidade (Art. 22 do CDC). O atraso superior a um ano para atendimento de solicitação em zona urbana consolidada, sem prova de impedimento técnico legítimo, configura falha gravíssima na prestação do serviço. O dano moral decorre da privação prolongada de bem indispensável à vida digna. O valor da indenização deve ser majorado para R$5.000,00, montante que melhor se adequa às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, em conformidade com os precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

Apelação da COELBA conhecida e improvida. 2. Recurso adesivo de Adão Ventura Duarte conhecido e parcialmente provido para majorar o dano moral para R$5.000,00.

Tese: "A demora excessiva e injustificada para ligação de energia elétrica em residência urbana configura falha na prestação de serviço essencial e enseja dano moral, cujo valor deve observar a gravidade da mora e o caráter pedagógico da medida."

Referências:
Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 22; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; TJBA, Apelação nº 8008836-55.2021.8.05.0103, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 10/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000433-42.2024.8.05.0055
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros e como apelada ADAO VENTURA DUARTE e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer os recursos e negar provimento ao recurso da COELBA e dar parcial provimento ao recurso adesivo de ADÃO VENTURA DUARTE
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.